Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-06.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ CARLOS GIL
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ CARLOS GIL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600272-06.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600272-06.2020.6.16.0093
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600272-06.2020.6.16.0093
que julgou procedente o pedido formulado na representação formulada em desfavor de Luiz Carlos
Gil e Marcelo dos Reis, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I
do Código de Processo Civil, para o fim de reconhecer a propaganda eleitoral antecipada e
condenar os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada representado. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada proposta Coligação
Ivaiporã No Coração da Nossa Gente, Miguel Roberto do Amaral e Republicanos (Comissão
Provisória Municipal de Ivaiporã/PR), em face de Luiz Carlos Gil e Marcelo dos Reis em que
alegaram, em síntese, que os representados gravaram um vídeo que foi massivamente espalhado
em grupos de WhatsApp, com a finalidade de realizar pedidos de votos, antes do período
permitido, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada e com irregularidades, na medida em
que os Representados convidam os munícipes para um "adesivaço" na Praça Manoel Teodoro da
Rocha no dia 27/9/20 e, ao final promovem o seu slogan "Ivaiporã para frente, para todos
novamente. Vote 55", em afronta ao dispositivo par.2º do art. 36-A da Lei 9.504/97 e durante todo o
vídeo é possível perceber que consta o número dos candidatos no canto inferior esquerdo e, ao
final, o slogan aparece em toda a tela). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS GIL (RECORRENTE)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
MARCELO DOS REIS (RECORRENTE)
TIAGO COBIANCHI RIBEIRO (ADVOGADO)
MIGUEL ROBERTO DO AMARAL (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - IVAIPORA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-
REPUBLICANOS / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
816
17/10/2020 23:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.449

RECURSO ELEITORAL 0600272-06.2020.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ CARLOS GIL
- OAB/PR51360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
RECORRENTE: MARCELO DOS REIS
- OAB/PR51360
ADVOGADO: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO
RECORRIDO: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: REPUBLICANOS - IVAIPORA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-REPUBLICANOS / 19-PODE
/ 20-PSC / 40-PSB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. VÍDEO COM PEDIDO DE VOTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DIVULGAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Sendo a inicial recebida e processada pelo Juízo
, em sede recursal a
a quo
controvérsia quanto à ausência de prova da autoria da peça publicitária, do
prévio conhecimento dos candidatos e da efetiva divulgação diz respeito ao
mérito do processo, uma vez que se relaciona à prova e à sua eventual
insuficiência.
Num. 11362816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/10/2020 23:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101620165890700000010814092
Número do documento: 20101620165890700000010814092

2. Havendo na inicial expressa atribuição de responsabilidade aos
representados pela divulgação de vídeo no período da pré-campanha, não se
pode cogitar de ilegitimidade passiva, resolvendo-se a discussão na análise da
prova e, portanto, no mérito.
3. Inexistente prova de que determinado vídeo foi divulgado e por qual meio, o
mero acesso dos representantes ao seu conteúdo antes do início da
propaganda eleitoral não é suficiente para comprovar a alegada distribuição
massiva e não justifica a imposição de sanções por propaganda
extemporânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda antecipada manejada por Coligação
"Ivaiporã no coração da nossa gente" e outros em face de Luiz Carlos Gil e Marcelo dos Reis, sob a
alegação de que divulgaram massivamente em grupos e lista de contatos do whatsapp vídeo em convidam
os munícipes para evento de abertura de campanha, finalizando com os dizeres "Ivaiporã para frente, para
todos novamente. Vote 55".
A representação foi julgada procedente, sendo os representados condenados no mínimo legal de
R$ 5.000,00.
Irresignados, os representados recorreram, aduzindo que:
a) a petição inicial é inepta face à ausência de "de qualquer documento comprobatório da autoria
da propaganda, nem do prévio conhecimento pelos representados, muito menos acompanhada de
elementos que comprovem onde e em quedia o vídeo fora publicado, ou seja, há somente a juntada do
vídeo aos autos sem qualquer comprovação de sua publicação em qualquer grupo que seja, ou sequer de
;
seu envio e, muito menos, da data da mencionada publicação"
b) não ostentariam legitimidade passiva, de vez que nenhuma das condutas ilícitas narradas
contaram com a sua participação;
c) Não houve divulgação antecipada do vídeo inquinado, mas apenas de versão recortada, sem a
parte final em que consta o pedido de voto, sendo a versão integral disponibilizada na página oficial da
campanha apenas no dia 27/09/2020;
d) Os recorridos litigaram de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, especialmente ao afirmar, na
inicial, que teria havido divulgação massiva no whatsapp, sem colacionar nenhuma prova dessa
divulgação.
Num. 11362816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/10/2020 23:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101620165890700000010814092
Número do documento: 20101620165890700000010814092

Contrarrazões pelos recorridos.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 04/10/2020 (id. 10720016) e as razões foram protocoladas no dia 05/10/2020
(id. 10720116). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
Preliminar: inépcia da inicial
Alegam os recorrentes que a inicial seria inepta, uma vez que não estaria
paramentada com provas da autoria, do prévio conhecimento e de elementos indicativos da
sua divulgação.
Quanto à matéria, dispõe a Lei nº 9.504/97:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Ao disciplinar esse dispositivo, a Resolução TSE nº 23.608/2019 estabeleceu:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
:
p e n a
d e
n ã o
c o n h e c i m e n t o
I -
, caso não seja alegada a
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário
presunção indicada no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997;
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de dia
e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho
i m p u g n a d o ;
e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada
para figurar como representado é o seu autor.
§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá ser endereçada
genericamente contra o responsável, desde que requerida liminarmente diligência para a
Num. 11362816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/10/2020 23:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101620165890700000010814092
Número do documento: 20101620165890700000010814092

identificação deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a obtenção dos dados, sob
pena
de
indeferimento
da
petição
inicial.
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento
e m
q u e
a c e s s a d a
a
p á g i n a
d a
i n t e r n e t .
[não destacado no original]
Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que a divulgação do vídeo restou
demonstrada pelo fato de que a ele tiveram acesso antes do período em que a propaganda
eleitoral é permitida, inclusive tendo sido protocolada a inicial no dia 26/09/2020.
Conferindo a documentação com a qual foi instruída a inicial, verifica-se que,
realmente, afora as procurações, o único elemento de prova que consta é o vídeo inquinado,
sem nenhuma indicação de como a parte ativa teve a ele acesso.
Todavia, uma vez que a inicial foi recebida e processada pelo Juízo
, reputo
a quo
que a controvérsia diz respeito ao mérito do processo, uma vez que se relaciona à prova e à
sua eventual insuficiência, razão pela qual REJEITO como preliminar.
Preliminar: ilegitimidade passiva
Alegam os recorrentes que seriam parte ilegítima a figurar no polo passivo, de vez
que nenhuma das condutas ilícitas seriam a eles imputadas.
A preliminar é manifestamente improcedente.
Desde a inicial, os recorridos atribuem ao recorrentes, de forma expressa, a
responsabilidade pelas condutas. Por exemplo:
(...) O que se observa, ao fim e ao cabo, é que os Representados, utilizando-se da divulgação
– de forma ilegal - ao fazer pedido
de vídeo, realizaram propaganda eleitoral extemporânea
explícito de votos – violando mesmo o amplo limite de exercício da liberdade de expressão
das
ideias
políticas
no
período
pré-eleitoral.
[não destacado no original]
A discussão quanto à prova desses mesmos ilícitos é matéria de mérito, de sorte
que REJEITO a preliminar.
Mérito
No vídeo inquinado, o pedido de votos é evidente, mesmo porque a frase
constante do seu final, verbalizada pelo próprio candidato Luiz Carlos Gil, usa-se
expressamente das
: "vote 55".
magic words
Com isso, caso caracterizada a divulgação anteriormente ao dia 27/09/2020, a
caracterização da infração e a consequente imposição da sanção são medidas de rigor.
Todavia, há controvérsia quanto à ocorrência da divulgação.
Num. 11362816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/10/2020 23:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101620165890700000010814092
Número do documento: 20101620165890700000010814092

Ao longo da inicial, os recorridos alegaram que houve "massiva" divulgação em
grupos de whatsapp; embora tenham juntado aos autos cópia do vídeo juntamente com a
inicial, protocolada às 21:05 do dia 26/09/2020, não há nenhuma indicação de como o
obtiveram.
Os recorridos não referem se receberam o vídeo de algum conhecido, em algum
grupo de whatsapp ou por qualquer outro meio.
Além disso, não há referência dos grupos de whatsapp nos quais teria ocorrido a
alegada distribuição "massiva" do vídeo.
Para além disso, tem-se que a veiculação de material da futura campanha por
meio de aplicativos de mensagem, para colaboradores dela, não constituiria qualquer ilícito; a
irregularidade repousaria, exclusivamente, na divulgação antecipada para o eleitorado.
No caso concreto, não há prova alguma de que o vídeo inquinado foi efetivamente
distribuído a quem quer que seja, razão pela qual o recurso há de ser provido.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, REJEITO as
preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, inexistente prova da distribuição
do vídeo inquinado no período da pré-campanha, DOU-LHE provimento parcial para julgar
improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-06.2020.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: LUIZ CARLOS GIL, MARCELO DOS REIS -
Advogado dos(a) RECORRENTES: TIAGO COBIANCHI RIBEIRO - PR51360 - RECORRIDOS:
MIGUEL ROBERTO DO AMARAL, REPUBLICANOS - IVAIPORA - PR - MUNICIPAL e
IVAIPORA NO CORACAO DA NOSSA GENTE 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB -
Advogados dos(a) RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 11362816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/10/2020 23:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101620165890700000010814092
Número do documento: 20101620165890700000010814092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/10/2020 23:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101620165890700000010814092
Número do documento: 20101620165890700000010814092